Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 ANOS. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. REQUISITITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI No 11.343/06. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO E CENTRO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO QUANDO OS ESTABELECIMENTOS ESTIVEREM FECHADOS OU COM AUSÊNCIA DE PESSOAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não comprovado o efetivo prejuízo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – tema 150).
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição descrita no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 quando o réu não preenche os requisitos exigidos, mormente por possuir maus antecedentes.
5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino e de centro de saúde, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador.
6. Correto o estabelecimento do regime fechado se a pela aplicada é superior a 8 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
7. Improcedente o pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o réu não satisfaz os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão do montante de pena superar 4 (quatro) anos, bem como pelo fato de ele ser possuidor de maus antecedentes.
8. Mantém-se a segregação cautelar do apelante quando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo se mostra idônea para esse fim.
9. Recurso conhecido e desprovido.